Tribunal: TJMT
Processo: 1049532-43.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049532-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0010-46 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), ABIMAEL FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 031.875.521-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL — CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO — CUSTAS PROCESSUAIS — COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESCUMPRIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A retificação do valor da causa no sistema PJe impõe à parte o ônus de providenciar a complementação das custas iniciais. A alegação de limitações técnicas no sistema de arrecadação do Tribunal não exime o patrono de buscar os meios administrativos idôneos (Departamento de Controle e Arrecadação) para a obtenção da guia, sendo vedado transferir ao magistrado atribuição que é exclusiva da parte.

O descumprimento da determinação judicial de regularização do preparo, após prévia intimação e advertência expressa, enseja o indeferimento da exordial e o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 e art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Inexistência de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia ou da celeridade processual, uma vez que a extinção do feito decorreu da inércia da própria recorrente.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049532-43.2025.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO:

ABIMAEL FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, contra r. sentença proferida pela juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
lançada nos autos da
ação de
cobrança, ajuizada em desfavor de
ABIMAEL FERREIRA DA SILVA FILHO
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485,

IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não houve desídia no cumprimento da determinação judicial, mas sim uma impossibilidade material decorrente de limitações técnicas do sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não disponibiliza opção específica para a emissão de guia de complementação nem realiza o cálculo automático do valor devido.

Argumenta que a exigência de cálculo manual pelo patrono gera insegurança jurídica e que a extinção prematura do processo viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Aduz que, diante do obstáculo operacional do sistema, caberia ao juízo ou ao setor de arrecadação indicar o meio idôneo para a regularização do preparo antes de extinguir a demanda.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção do processo, com a consequente determinação de reabertura de prazo para o recolhimento da complementação das custas iniciais (id. 352293367).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 352447366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora sanado a irregularidade apontada pelo juízo e diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

1. Cuida-se de
Ação de Cobrança
com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Compulsando aos autos, verifico que por meio da decisão id. 196441594, a parte autora foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais.

3. A parte autora, por sua vez compareceu aos autos, requerendo a retificação do valor da causa e o posterior recolhimento das custas.

4. Em decisão proferida por este Juízo no id. 206637897 o valor da causa foi atualizado para R$54.561,22 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), bem como a parte autora foi intimada para comprovar o recolhimento das custas correspondentes.

5. Por meio do petitório id. 206699120 a parte autora juntou comprovante de pagamento das custas processuais referente ao valor da causa inicialmente indicado ao feito R$21.810,81(vinte e um mil, oitocentos e dez reais e oitenta e um centavos), informando estar aguardando a indicação do valor complementar devido.

6. Fora novamente concedido prazo à parte autora para comprovar o recolhimento integral das custas, tendo em vista que não compete a este juízo indicar o valor devido a título de complementação das custas iniciais.

7. Todavia, conforme se observa dos autos, a parte autora permaneceu inerte, sem qualquer manifestação.

8. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

9. Diante do exposto, não tendo a parte autora sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil
” (Id.
352293364
)

Pois bem. Infere-se dos autos que a parte ré firmou com
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contrato de
Cartão de Crédito
, cujas obrigações deixaram de ser adimplidas.

Relata que o débito é oriundo de operações de "honra de avais e fianças", onde a cooperativa figurou como garantidora e, diante do inadimplemento do devedor principal, viu-se obrigada a honrar o compromisso financeiro.

Informa que o valor original pretendido na petição para a recuperação do crédito era de
R$ 21.810,81
, montante este atualizado com juros de mora e correção monetária até a data do ajuizamento.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em
17/09/2025
, foi determinada a intimação da parte autora para,
“no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento total das custas e taxas judiciárias, advertindo-a que sua inércia importará no cancelamento da distribuição da ação (art. 290 do CPC
).
”
(Id. 352293363).

E após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, por inércia da parte autora em sanar a irregularidade apontada pelo juízo.

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação, ao argumento de que a ausência de complementação integral das custas não decorreu de desídia, mas de
óbice operacional intransponível
do sistema de arrecadação do Tribunal. Sustenta que a plataforma é omissa quanto à emissão de guias específicas para tal fim e ao cálculo automático da diferença, o que imporia ao patrono um ônus de conferência manual gerador de
insegurança jurídica
.

Nesse contexto, invoca os princípios da
primazia do julgamento de mérito
e do
acesso à justiça
, defendendo que a extinção prematura do feito, sem que o juízo ou o setor administrativo indicassem o meio idôneo para a regularização do preparo, configura cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação processual.

No caso dos autos, denota-se que, a parte autora foi intimada para comprovar as guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte autora sanasse a irregularidade apontada, tendo o juízo advertido a parte autora que a inércia importaria no cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC.

A autora manifestou nos autos requerendo a “
juntada da guia e seu respectivo comprovante de pagamento devidamente solvido para que produza seis fins de direito. Ademais, haja vista o pedido de inclusão e da alteração do valor da causa conforme petitório sob fls. Id. 198977614, informa o autor que irá aguardar a indicação do valor de complementação das custas de ingresso
”. (id. 352293361)

O juízo consignou que a retificação do valor da causa já havia sido devidamente operacionalizada no sistema PJe, quanto à alegada dificuldade de emissão da guia, a magistrada rejeitou a pretensão de que o juízo indicasse o valor exato da complementação, sob o fundamento de que tal diligência é
ônus processual exclusivo da parte
, a ser viabilizada junto ao Departamento de Controle e Arrecadação deste Poder Judiciário. Ao final, determinou a intimação da Cooperativa para a regularização integral do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de
cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 do CPC. (id. 352293363)

Posteriormente à prolação sentencial, a instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais foram devidamente rejeitados, mantendo-se hígida a decisão recorrida (Id. 352293366).

Constata-se que a inércia da parte em adotar as providências indispensáveis à regularização processual, no prazo assinalado, impõe o indeferimento da petição inicial, nos exatos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se vislumbra mácula ou
error in procedendo
na sentença que extinguiu o feito, uma vez que a desídia da parte autora obsta o prosseguimento da demanda.

Sob tal perspectiva, a r. sentença de primeiro grau revela-se incensurável ao indeferir a petição inicial, em estrita observância ao comando do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa ao dever de cooperação insculpido no art. 6º
do mesmo
códex
, tampouco aos postulados da economia e celeridade, agindo a magistrada com o acerto que lhe é habitual ao extinguir o feito diante da inércia da parte.

Nesse mesmo sentido,
colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por Jose Antonio Almeida de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de Vivo S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte autora para emenda da inicial, configura excesso de formalismo ou violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício da gratuidade quando inexistirem elementos que evidenciem a alegada incapacidade financeira.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, incumbe à parte autora providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.

No caso concreto, a parte autora, mesmo regularmente intimada para emendar a inicial mediante recolhimento das custas, permaneceu inerte, circunstância que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não suspende automaticamente o prazo para recolhimento das custas, sobretudo quando o recurso foi manejado tardiamente, configurando preclusão temporal quanto à rediscussão da matéria.

Inexistência de violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito ou da não surpresa, uma vez que a parte foi devidamente intimada para regularização do feito e não adotou as providências processuais necessárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher as custas iniciais, a sua inércia autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça não suspende, por si só, o prazo para recolhimento das custas processuais.”
(N.U 1013865-08.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026